Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, DETERMINOU A REGRESSÃO E REGIME E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE UM CARREGADOR DE CELULAR EM PODER DO RECORRENTE. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, a posse de aparelho telefônico, rádio ou simular no interior de presídio constitui falta grave e justifica a perda de parte dos dias remidos.
2. Apesar de a norma não fazer menção expressa aos componentes de aparelho celular, como o chip, a bateria, o carregador e os fios, a jurisprudência vêm decidindo pela aplicação da punição disciplinar àqueles que também são flagrados com os componentes necessários ao funcionamento da comunicação via telefone, como na presente hipótese, em que o agravante foi flagrado com um carregador de celular.
3. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o relatório de comunicação interna lavrado pelo agente penitenciário que apreendeu o carregador de celular em poder do recorrente, acompanhado da ocorrência administrativa e do auto de apresentação e apreensão, mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.

4. A prática de falta grave acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127 da LEP.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, regrediu o regime de cumprimento de pena para o fechado e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.